Tribunal: TJMT
Processo: 1024700-87.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024700-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSELINA DAS NEVES LEITE NUNES - CPF: 015.835.241-69 (APELANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA LEITE NUNES - CPF: 015.835.121-52 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), JOSELINA DAS NEVES LEITE NUNES - CPF: 015.835.241-69 (APELADO), JOSIANE CRISTINA LEITE NUNES - CPF: 015.835.121-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS TAMBÉM DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por ÁGUAS DE CUIABÁ S.A. e por JOSELINA DAS NEVES LEITE NUNES e JOSIANE CRISTINA contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença revisou as faturas de abril e maio de 2018 com base na média dos seis meses anteriores e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A concessionária apelou buscando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração da indenização. As autoras, por sua vez, pleitearam a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária que justifique a condenação por danos morais e a revisão das faturas impugnadas; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais é adequado ou passível de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial comprova irregularidade na medição de consumo de água, com reprovação do hidrômetro utilizado na fatura de maio de 2018, em razão da ausência de selo do INMETRO e leitura imprecisa. Quanto à fatura de abril, o equipamento foi retirado pela própria concessionária, inviabilizando a aferição técnica.

O histórico de consumo anterior e posterior ao período impugnado apresenta valores regulares, muito inferiores aos cobrados em abril e maio de 2018, demonstrando a excepcionalidade dos débitos questionados e ausência de justificativa plausível para os valores excessivos.

A interrupção do fornecimento de água em imóvel habitado por pessoa idosa e por pessoa com deficiência, mesmo diante de questionamento administrativo pendente de solução, caracteriza falha grave na prestação de serviço público essencial.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, não havendo fundamento jurídico para majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A cobrança excessiva de consumo de água, desacompanhada de comprovação técnica válida, autoriza a revisão do débito com base na média dos ciclos anteriores.

A suspensão do fornecimento de água em imóvel habitado por pessoa idosa e com deficiência, durante pendência administrativa sobre débito impugnado, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial.

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial é presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado diante das peculiaridades do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 2 Recursos de Apelação Cível interpostos por ÁGUAS DE CUIABÁ S.A e JOSELINA DAS NEVES LEITE NUNES E JOSIANE CRISTINA contra sentença proferida na ação revisional de débito c/c indenização por danos morais, que tramita perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado a quo, em sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelas autoras, determinando a revisão das faturas de abril e maio de 2018 com base na média dos seis meses anteriores e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Houve ainda, condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

As autoras, em suas razões recursais insurgem-se exclusivamente contra o valor fixado a título de danos morais, por entenderem que este não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alegam que houve interrupção indevida no fornecimento de água em imóvel habitado por idosa e pessoa com deficiência, situação que teria agravado o sofrimento das apelantes, o que justificaria a majoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Diante do exposto, requerem a majoração da indenização por danos morais.

A concessionária ÁGUAS DE CUIABÁ S.A, em suas razões recursais sustenta, em síntese, a inexistência de irregularidades na medição do consumo, apontando que os hidrômetros estavam em perfeito estado e com aferições regulares, não havendo qualquer falha na prestação do serviço.

Defende, ainda, a inexistência de responsabilidade civil, invocando a ausência de dano moral indenizável, além de pleitear, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a sua minoração.

Contrarrazões apresentadas somente pela Águas Cuiabá S.A. ID. 271212451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos não merecem o provimento almejados.

Consta dos autos, que JOSELINA DAS NEVES LEITE NUNES E JOSIANE CRISTINA ingressaram com Ação Declaratória de Inexistência de Débito objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação em danos morais.

O juízo monocrático ao analisar o feito julgou procedente para:

[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar que a empresa requerida, no prazo de 15 dias, revise as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 06 ciclos anteriores ao lapso impugnado e emita nova fatura, bem como condenar a requerida na indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ratifico a liminar outrora concedida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC.

Irresignada com o desfecho da lide a Concessionária sustenta

que não houve falha na prestação do serviço, alegando que a leitura do hidrômetro foi realizada corretamente e que a cobrança decorre de consumo efetivo de água, bem como não restou comprovado o dano moral, e que, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido.

As autoras requerem tão somente, a majoração dos danos morais.

Constata-se, a partir dos documentos acostados aos autos, que a Apelada possuía histórico de consumo médio regular, girando em torno de R$ 63,00, conforme apontado pelas faturas anteriores a abril de 2018.

Contudo, nos meses de abril e maio de 2018, houve cobrança nos valores de R$ 512,83 e R$ 2.261,65, respectivamente, totalmente destoantes da média habitual, sem justificativa plausível por parte da concessionária.

Ainda que a Apelante alegue a inexistência de irregularidade na medição, a perícia judicial concluiu pela reprovação do hidrômetro que registrou a fatura de maio de 2018, em razão da ausência do selo do INMETRO e leitura imprecisa, conforme laudo pericial (ID 160220689).

Quanto à fatura de abril, sequer foi possível a verificação técnica, pois o aparelho foi retirado e inutilizado pela própria concessionária.

Ressalte-se que a perícia técnica também afastou qualquer manipulação externa nos equipamentos, apontando, no entanto, possível falha na aferição de consumo, sendo o ensaio realizado desfavorável à Apelante (ID 160220689).

Além disso, o histórico de consumo retornou à normalidade após os episódios impugnados, reforçando a excepcionalidade dos valores contestados.

Nessa linha de intelecção, a cobrança deve ser desconstituída, considerando que não se comprovou consumo efetivo que justificasse os valores excessivos, tampouco demonstrou-se qualquer conduta das autoras que pudesse justificar a elevação abrupta do consumo registrado.

Ademais, a suspensão do fornecimento de água em 27/06/2018, mesmo diante de reclamações administrativas anteriores e pendência de regularização da controvérsia,
revela falha grave na prestação do serviço.

Importa destacar que a Apelante promoveu o corte em unidade habitada por pessoa
idosa
e por
pessoa com deficiência
, o que agrava o dano causado.

Desse modo, comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o dano experimentado pelas autoras, emerge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em exclusão de responsabilidade da concessionária.

No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), verifica-se que este guarda razoabilidade diante das peculiaridades do caso concreto.

O
quantum
fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a condição das autoras, a falha na prestação de serviço essencial e a conduta da concessionária.

A jurisprudência desta Corte tem mantido indenizações neste patamar em hipóteses similares:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO

cÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.
7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Inverto o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: “1.
A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica por período superior ao limite regulamentar, em decorrência de falha imputável à concessionária, configura falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente de descumprimento de obrigação regulatória em serviço público essencial é presumido (in re ipsa)
.”(N.U 1043287-84.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO INTERRROMPIDO.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a impossibilidade da realização de perícia e a substituição do hidrômetro pela apelada, não sendo possível constatar se o consumo apurado, de fato, se encontra de acordo com as determinações legais, viável a recuperação pela média de consumo, com base no histórico de faturamento. 2. (omissis). 3.
Caracteriza-se danos morais se houve corte no abastecimento de água.
4. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1004828-18.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024

A interrupção do serviço essencial, sem a comprovação de débito legítimo, viola o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no art. 22 do CDC, e, segundo a jurisprudência do STJ, configura dano moral presumido (in re ipsa), autorizando a indenização:

A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à compensação por danos morais.”(STJ, REsp 1.091.875/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/12/2009).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação cível.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025